Tribunal: CARF
Processo: 12448.729061/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729061/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.223 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ALCYONE RAPHAEL DURAO BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 27 e ss.), lavrada pela constatação de Rendimentos
indevidamente considerados como Isentos por Moléstia Grave.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 27/31), emitida em nome
da contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2009, ano
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729061/2011-43
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729061/2011-43

calendário de 2008, tendo sido apurado IR suplementar no valor de R$ 6.993,18,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados até 06/2011.
Conforme descrição dos fatos, foi constatada omissão de rendimentos tributáveis
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave no valor de R$ 56.172,16
recebidos da fonte pagadora Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF. O
contribuinte não apresentou laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
especificando a moléstia grave e quando esta se manifestou (mês e ano), conforme
solicitado na intimação.
Cientificado da notificação em 21/06/2011 (fl. 32), o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva, alegando, resumidamente, que foi declarado isento por
processo judicial e está anexando cópia do laudo médico apenso ao processo judicial.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2014 (e-fls. 53), o sujeito
passivo interpôs, em 26/06/2014 (e-fl. 56), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
De pronto, embora o Recurso Voluntário interposto revista-se de requisitos
necessários, deve o mesmo ter sua tempestividade apreciada.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie, o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 53) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 26/05/2014, segunda-feira, quando
então considera-se cientificada o recorrente da decisão de Primeira Instância.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.223 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729061/2011-43

De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
27/05/2014, findando em 25/06/2014, quarta-feira, tido então como o prazo fatal de apresentação
do recurso.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 26/06/2014, quinta-feira
(protocolo de e-fl. 56), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido.
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Original